Tribunal: STF
Processo: Rcl 30794
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADC 48-MC. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. INDEFERIMENTO PELA AUTORIDADE RECLAMADA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Del Pozo Transportes Rodoviárias Ltda. com fulcro no art. 988 e seguintes do Código de Processo Civil em face da decisão proferida pelo juízo da Quarta Vara do Trabalho da Comarca de Ponta Grossa/PR TRT da 9ª região, nos autos do Processo nº 0000437-27.2016.5.0.0124.
    2. Narra a reclamante cuidar-se, na origem, de reclamação trabalhista proposta por Everson José Graboski Soares com finalidade de desconstituir contrato civil de transporte rodoviário de cargas por conta de terceiro, celebrado com fundamento na Lei nº 11.442/2007 e obter o reconhecimento de vínculo empregatício.
    3. Aduz que logo após a prolação da sentença, em sede de embargos declaratórios e por petição autônoma, requereu a suspensão da tramitação do processo com base na decisão proferida na ADC 48 MC, o que foi indeferido sob o argumento de que não haveria qualquer discussão quanto ao contrato de agregamento, uma vez declarado nulo em sentença.
    4. Sustenta violação da autoridade da decisão proferida na ADC 48 MC, rel. Min. Roberto Barroso, em que determinada a imediata suspensão de todos os feitos que envolvam a aplicação dos artigos 1º, caput, 2º, §§ 1º e 2º, 4º, §§ 1º e 2º, e 5º, caput, da Lei 11.442/07 .
    5. Requer a procedência da reclamação para a declarar a nulidade dos atos praticados nos autos da reclamatória trabalhista, a partir do momento em que requerida a suspensão do feito, em 23.01.2018.
    6. Concedida a medida liminar e requeridas informações à autoridade reclamada, esta as prestou no prazo legal.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista no artigo 102, I, e no artigo 103-A, § 3º, da Constituição Federal é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência à súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte com efeito vinculante.
    2. A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na violação da autoridade da decisão tomada em sede de Medida Cautelar na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48, que determinou a suspensão de todos os feitos que envolvam a aplicação dos arts. 1º, caput, 2º, §§ 1º e 2º, 4º, §§ 1º e 2º, e 5º, caput, da Lei nº 11.442/2007.
    3. Em 1º.02.2018, o Ministro Roberto Barroso, Relator da ADC nº 48, deferiu medida cautelar nos seguintes termos:
    “DIREITO DO TRABALHO. MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.
    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.
    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. A Constituição Federal não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170).
    3. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º).
    4. A persistência de decisões judiciais contraditórias, após tantos anos de vigência da Lei 11.442/2007, reforça a presença de perigo de dano de difícil reparação e gera grave insegurança jurídica, em prejuízo a todas as partes que integram a relação contratual de transporte autônomo de carga.
    5. Verossimilhança do direito e perigo da demora demonstrados. Medida cautelar deferida.”
    4. Para melhor elucidação da controvérsia, cito fração de interesse da sentença reclamada:
    “Com efeito, primeiramente, observe-se que o contrato de fl. 890 foi firmado no dia 14/10/2013, data em que, como admite a ré na própria defesa, ainda vigia contrato de emprego entre as partes. O instrumento, portanto, não retrata a realidade dos fatos.
    Além disso, o próprio preposto admitiu, em depoimento, que "não houve interrupção entre a mudança de empregado para agregado e para empregado" (item 2), do que se denota a continuidade na prestação de serviços. Ademais, afirmou que a ré intermedeia o contrato entre o agregado e as empresas de que a reclamada é contratada, ou seja, utiliza os agregados para o transporte de cargas de seus próprios clientes (itens 6 e 7), sendo que, "antes da reclamada possuir agregados tinha 500 funcionários e depois passou a 300 funcionários" (item 8).
    No mesmo sentido, esclareceu a testemunha Milton que o reclamante continuou a prestar serviços, exclusivamente, para a reclamada, com o mesmo número de fretes e mediante a mesma remuneração paga anteriormente ao contrato de agregamento - com a diferença de que havia o desconto do valor das parcelas referentes à suposta venda do caminhão. Elucidou, ainda, que os agregados não poderiam prestar serviços para outra empresa ou contratar outra pessoa para conduzir o caminhão em seu lugar – apenas esporadicamente, em casos de doença -, além de não possuir autonomia para negociar o valor dos fretes.
    A empresa manteve, assim, o mesmo sistema operacional, continuando a beneficiar-se dos serviços dos agregados, como ocorria quando da existência de vínculo formalizado - contudo, através de pessoas jurídicas constituídas por seus antigos empregados, com a transferência fraudulenta dos ônus da atividade econômica.
    É clara, ainda, a existência de pessoalidade, habitualidade, onerosidade e subordinação, nos termos do art. 3º da CLT.
    Note-se que o depoimento da testemunha Luciano em nada infirma o antes exposto, porquanto sempre laborou na área administrativa e soube apenas reportar-se ao que constava, formalmente, nos contratos (22s a 2min30s).
    Desta feita, com fundamento no art. 9o da CLT, impõe-se o reconhecimento da nulidade do contrato de agregamento e o reconhecimento da existência de vínculo empregatício com reclamada, ininterruptamente, durante o período de 11/03/2010 à 05/11/2015”.
    5. Denota-se, no presente caso vertente, que o suporte fático e jurídico é diverso daquele previsto no paradigma apontado como desrespeitado, não se enquadrando nas hipóteses de suspensão nele elencadas. Tem-se na decisão reclamada que a relação jurídica mantida pelas partes nas hipóteses da Lei nº 11.442/2007 não foi objeto de discussão. Ao contrário, estabeleceu-se que o ora beneficiado teve um primeiro contrato contratado mediante vínculo empregatício – 11.3.2010 a 31.10.2013 – sendo readmitido, novamente com vínculo empregatício em 15.10.2015 a 05.11.2015.
    6. Foi consignado que no período entre os contratos empregatícios formais – 31.10.2013 a 15.10.2015 - não houve extinção do vínculo no plano fático, pois demonstrou-se que o empregado continuou a laborar, ininterruptamente e sob as mesmas condições, até 05.11.2015, o que levou ao reconhecimento da unicidade contratual, ou seja, reconhecimento de vínculo empregatício por todo o período, sem análise de validade ou não da Lei 11.442/2007, ou mesmo discussão quanto a possibilidade de terceirização do transporte rodoviário.
    7. O que se tem na decisão reclamada é o afastamento da alegada pactuação de contrato de agregamento, com fundamento no princípio da primazia da realidade, e reconhecimento do prolongamento de relação empregatícia anterior, incontroversa.
    8. Não há, portanto, identidade material entre o paradigma invocado e a decisão reclamada, a evidenciar o não atendimento a requisito constitucional para a utilização da via da reclamação, nos termos da jurisprudência desta Corte. Nesse sentido: Rcl 19.394, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 24.4.2017; Rcl 19631, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 01.7.2015; Rcl 4.487-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 5.12.2011 e Rcl 33483, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 27.2.2019, e, por elucidativo da controvérsia, Rcl 34.252-AgR, da minha lavra, ata publicada no DJe 18.11.2019, de cujo teor destaco:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MOTORISTA DE CAMINHÃO. VÍNCULO DE EMPREGO. CONTROLE DE HORÁRIO. REQUISITOS DOS ARTS. 2º E 3º DA CLT. OFENSA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DA ADC 48. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA.
    1. Ausente a necessária aderência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado ADC 48 , uma vez que os fundamentos do acórdão reclamado não têm por base a contratação na forma da Lei nº 11.442/2007.
    2. Os argumentos expostos nas razões recursais não são aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada.
    3. Agravo interno conhecido e não provido”.
    9. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada a medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora